Tribunal: STF
Processo: Rcl 38854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada pela ora reclamante com a TIM CELULAR S/A, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguir no exame do feito. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada no ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado eficácia ao disposto no artigo 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 26). A parte beneficiária do ato reclamado, regularmente citada (doc. 25), não apresentou contestação (doc. 27).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da superveniente perda do objeto da presente reclamação.
    6. Conforme as informações prestadas (doc. 26), o processo retornou ao TRT da 3ª Região para reexame do caso e adequação à tese firmada no RE 791.932 (tema 739). Em consulta ao andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifico que o acórdão anteriormente prolatado foi reformado para reconhecer a licitude da terceirização.
    7. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Trata-se, em última análise, de consectário lógico do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC/2015 (nesse sentido: Rcl 13.262 AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que lhe falta interesse de agir.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator